Tribunal: TJSP
Processo: 2393823-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada – Insurgência – Não acolhimento – Cessão de crédito – Ausência de endosso que não invalida a cessão, tampouco afasta a legitimidade ativa do cessionário para cobrança judicial dos títulos, desde que observada a devida notificação ao devedor – Executada que foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada – Insurgência – Não acolhimento – Cessão de crédito – Ausência de endosso que não invalida a cessão, tampouco afasta a legitimidade ativa do cessionário para cobrança judicial dos títulos, desde que observada a devida notificação ao devedor – Executada que foi notificada acerca da cessão, por meio de correio eletrônico remetido ao endereço institucional da agravante, o mesmo utilizado para confirmação do recebimento das mercadorias correspondentes às duplicatas executadas – Agravante que não negou ter sido comunicada, tampouco demonstrou vício na correspondência eletrônica enviada – Cláusula contratual de recompra dos créditos por parte da cedente em caso de inadimplemento – Pacto firmado entre as partes contratantes da cessão, que não interfere na obrigação principal assumida pelo sacado das duplicatas, nem o exonera da responsabilidade pelo adimplemento – Existência de cláusula de recompra que não obsta a cobrança direta do devedor cedido pelo novo credor – Agravante que não impugnou a origem da dívida, tampouco apresentou exceções pessoais oponíveis ao cessionário, como autoriza o art. 294 do Código Civil, mantendo-se íntegra sua responsabilidade quanto à obrigação assumida com a emissão dos títulos – Intimação por edital, embora excepcional, não compromete a validade do protesto, sobretudo na ausência de prova de irregularidade ou de possibilidade de notificação pessoal – Protesto que não é requisito essencial à exigibilidade do título, sobretudo em execução fundada em duplicata representativa de obrigação regularmente constituída – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.